Tribunal: STF
Processo: HC 187930
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DO OBJETO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 4 de março último, no habeas corpus nº 180.743, afastou a custódia preventiva do paciente, Emílio Cláudio Alvarenga Frois, observado o excesso de prazo.
    Fidelcino Pereira de Lima Filho, por meio da petição/STF nº 48.956/2020, subscrita por advogado regularmente habilitado, postula a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    As prisões preventivas de Emílio e de Fidelcino, ocorridas em 20 de novembro de 2018, foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Conselheiro Pena/MG, no processo nº 0021364-94.2018.8.13.0184, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), e, por duas vezes, 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal e 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, ao exercício de posição de liderança e ao concurso com funcionários públicos), da Lei nº 12.850/2013.
    Na Sessão Virtual encerrada no dia 26 de junho último, a Primeira Turma julgou prejudicada a impetração de nº 180.743, tornando sem efeito a liminar deferida por Vossa Excelência. 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência implementada no habeas corpus nº 180.743. Mostra-se inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do que pretendido.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Declaro prejudicado o pedido.
    3.2. Deem baixa neste processo, juntando-se a petição e os documentos ao revelador do habeas corpus nº 180.743; 
    4. Publiquem. 
Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator